Tribunal: TJMT
Processo: 0042604-37.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042604-37.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GERSON DURAN DUQUE (AGRAVADO), ANISIO CARDOSO (AGRAVADO), JAMIL AGNALDO THABET (AGRAVADO), NILTON ALECIO PEZZINI (AGRAVADO), VITORIO BALDIN BRUNETTO (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANISIO CARDOSO - CPF: 336.238.489-72 (AGRAVADO), JAMIL AGNALDO THABET - CPF: 058.453.088-95 (AGRAVADO), NILTON ALECIO PEZZINI - CPF: 361.703.210-91 (AGRAVADO), VITORIO BALDIN BRUNETTO - CPF: 161.687.049-49 (AGRAVADO), GERSON DURAN LUQUE - CPF: 975.229.458-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisões que autorizaram a expedição de alvará em favor dos exequentes no valor de R$ 7.584,77, considerado incontroverso, em cumprimento de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), bem como determinaram a remessa dos autos ao contador judicial para efetuar os cálculos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o levantamento de valores considerados incontroversos em sede de cumprimento de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, mesmo pendente impugnação; (ii) saber se os beneficiários possuem legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva independentemente de comprovação de vínculo associativo com o instituto autor da ação civil pública.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessária a providência do art. 94 da Lei 8.078/90 para execução individual de sentença coletiva, afastando a exigência de comprovação de vínculo associativo.

4. As sentenças proferidas em ações civis públicas sobre expurgos inflacionários possuem eficácia erga omnes, beneficiando todos os poupadores que se enquadrem na situação prevista no título executivo.

5. O levantamento de valores incontroversos em execução é admitido pela jurisprudência, não obstando questões acessórias sobre a extensão da condenação que podem ser objeto de posterior acerto de contas.

6. A decisão agravada assegurou o contraditório e a ampla defesa ao determinar a intimação do executado para manifestação sobre os cálculos judiciais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É possível o levantamento de valores incontroversos em cumprimento de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, mesmo pendente impugnação, quando há elementos suficientes nos autos para apuração do quantum devido.

2. Os beneficiários de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários possuem legitimidade ativa para execução individual independentemente de comprovação de vínculo associativo com o instituto autor da ação civil pública.".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (atualmente Kirton Bank S.A.), contra as decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença derivado da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa à recomposição de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (1989), cuja execução é promovida pelos ora agravados.

Conforme consta dos autos, o juízo de origem, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, autorizou o levantamento pelos exequentes da quantia de R$ 7.584,77, por considerá-la “valor incontroverso”, conforme decisão de fl. 565, posteriormente reafirmada pela decisão de fl. 610, que, embora tenha determinado a republicação da decisão anterior ante a ausência de intimação do executado, indeferiu o pedido de devolução dos valores já levantados.

O agravante sustenta, em síntese, que: não houve intimação válida acerca da decisão que autorizou o levantamento, motivo pelo qual seria nula; não existe valor incontroverso na execução, pois toda a pretensão estaria sujeita à controvérsia jurídica, abrangendo as questões de legitimidade ativa, legitimidade passiva, necessidade de prévia liquidação e excesso de execução; as matérias suscitadas na impugnação são de ordem pública, razão pela qual não seria possível o levantamento de qualquer quantia antes de seu prévio exame; o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.361.799/SP (recursos repetitivos), determinou a suspensão dos processos que discutem a legitimidade ativa de não associados do IDEC e a legitimidade passiva do HSBC, devendo o presente feito aguardar o desfecho do tema, sob pena de violação da ordem jurídica; o juízo de origem deveria ter suspendido a execução ou, ao menos, impedido o levantamento dos valores depositados; requer, ao final, que seja reconhecida a nulidade da decisão e determinado que os agravados devolvam a quantia levantada indevidamente.

Pretende, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no risco de dano grave decorrente da continuidade dos atos executórios.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma das decisões de fls. 565 e 610 que autorizaram a expedido de alvar em favor dos exequentes no valor de R$ 7.584,77, considerado incontroverso, bem como determinou a remessa dos autos ao contador judicial para efetuar os cálculos nos moldes ditados pela sentença.

Alega a parte Agravante que não há valores incontroversos na execução, sustentando ilegitimidade ativa dos agravados por ausência de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, necessidade de prévia liquidação de sentença e excesso de execução quanto aos juros moratórios e remuneratórios.

Já a parte Agravada defende a regularidade do levantamento dos valores incontroversos e a legitimidade da execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, necessário abordar a questão do sobrestamento que afetou a tramitação deste recurso. Verifica-se dos autos que o feito permaneceu sobrestado em razão da afetação do REsp n. 1.361.799/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C do CPC, para julgamento de temas repetitivos relacionados à legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S.A. e à legitimidade ativa de não associados para execução de sentença coletiva.

Contudo, conforme decisão de fls. 680, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu por desafetar os recursos representativos da controvérsia, determinando o prosseguimento da tramitação dos recursos sobrestados. Posteriormente, em razão da decisão do Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212/SP, que determinou a suspenção de processos sobre planos econômicos pelo prazo de 24 meses, o feito voltou a ficar sobrestado até o decurso do prazo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal.

Superada a fase de sobrestamento e retomada a tramitação regular do recurso, passa-se à análise do mérito da controvérsia.

A questão central reside na possibilidade de levantamento de valores considerados incontroversos em sede de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública sobre expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), bem como na legitimidade ativa dos exequentes para promover a execução individual.

Verifica-se nos autos que a execução tem por fundamento sentença transitada em julgado proferida na ação civil pública n. 583.00.1993.8.08.2394, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo ora agravante. A referida sentença condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária nas cadernetas de poupança durante o Plano Verão, com eficácia erga omnes.

Quanto à alegada ilegitimidade ativa dos exequentes, constata-se que tal argumentação não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 877, firmou entendimento no sentido de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90". Tal orientação jurisprudencial afasta expressamente a exigência de comprovação de vínculo associativo ou autorização específica para que os beneficiários da sentença coletiva promovam sua execução individual.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as sentenças proferidas em ações civis públicas sobre expurgos inflacionários possuem eficácia erga omnes, beneficiando todos os poupadores que se enquadrem na situação prevista no título executivo, independentemente de sua filiação ao instituto autor da demanda. Nesse sentido, o próprio dispositivo da sentença exequenda determina o pagamento "a cada um dos titulares como se apurar em liquidação", evidenciando a abrangência universal da condenação.

No que tange à necessidade de prévia liquidação de sentença, depreende-se da análise dos autos que a sentença coletiva possui natureza genérica, conforme previsto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, isso não impede que valores incontroversos sejam desde logo levantados pelos beneficiários, especialmente quando há elementos suficientes nos autos para a apuração do quantum devido, como ocorre na hipótese em análise.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente ao autorizar o levantamento do valor de R$ 7.584,77, considerando-o incontroverso com base nos cálculos apresentados pelos exequentes e na documentação que comprova a titularidade das contas poupança no período do Plano Verão. Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o levantamento de valores incontroversos em execuções, ainda que pendentes questões acessórias sobre a extensão da condenação.

Relativamente ao alegado excesso de execução quanto aos juros moratórios e remuneratórios, importa registrar que tais questões constituem matéria de mérito da execução, devendo ser apreciadas no momento oportuno pelo juízo de origem. A existência de eventual excesso não obsta o levantamento de valores reconhecidamente devidos, podendo ser objeto de posterior acerto de contas entre as partes.

Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, e que a execução de sentenças coletivas sobre expurgos inflacionários constitui direito consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. O Tema Repetitivo 891 do STJ estabelece que "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial".

A alegação de que não foram observados os efeitos da impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhimento, uma vez que a decisão agravada expressamente determinou a intimação do executado para manifestação sobre os cálculos judiciais, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O fato de ter sido autorizado o levantamento de valor incontroverso não prejudica o regular processamento da impugnação quanto aos demais aspectos controvertidos da execução.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para manter integralmente a decisão agravada que autorizou o levantamento do valor incontroverso de R$ 7.584,77 em favor dos exequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025